Tribunal: TJDFT
Processo: 0713254-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713254-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAPFRE VIDA S/A AGRAVADO: SHINOBU SUZAKI REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA MENDONCA SUZAKI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por MAPFRE VIDA S/A em face do SHINOBU SUSAKI, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Cível do Guará/DF que, nos autos do processo n. 0707143-53.2021.8.07.0014, indeferiu o pedido de produção de prova pericial, nos seguintes termos: Ao analisar o conteúdo dos presentes autos, verifiquei que as questões preliminar e prejudicial suscitadas se confundem com o mérito e, portanto, com este serão apreciadas. Assim, declaro saneado o processo. Por outro lado, verifico que as questões de fato estão suficientemente demonstradas nos autos, de modo que resta, tão-somente, a apreciação das questões de direito, não havendo necessidade de produção de outras provas, em consonância com o disposto no art. 353, inciso I, do CPC/2015, motivo por que indefiro a dilação probatória postulada pela parte ré e Ministério Público (ID: 131865931; ID: 132872219). Portanto, depois de decorrido o prazo recursal, certifique-se e tornem conclusos os autos para sentença mediante julgamento antecipado do pedido, observando-se a ordem legal. Publique-se e cumpra-se. A parte ré opôs aclaratórios, que foram rejeitados, nos seguintes termos: 1) Foi proferida decisão sob o ID: 144290250. A parte ré opôs tempestivos embargos de declaração no ID: 144918245, sob a alegação de omissão, fundamentada no indeferimento da dilação probatória em decisão saneadora. 2) Conheço dos embargos de declaração, opostos para o fim de ser sanada omissão verificável no referido ato judicial. 3) Decido. O art. 1.022, incisos I a III, do CPC/2015, dispõe que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III). No caso dos autos, não se aplica nenhuma das hipóteses. A decisão vergastada expôs, de forma clara e fundamentada, as razões do convencimento do Juízo no momento de sua prolação, com estrita atenção à legislação e jurisprudência aplicáveis à espécie. Diante disso, basta a leitura do ato judicial em questão para verificar que este não padece de nenhum vício (obscuridade, contradição, omissão ou erro material). Trata-se, a hipótese, de irresignação que desafia o manejo do recurso adequado. Por esses fundamentos, rejeito os embargos de declaração. Sem mais requerimentos, aguarde-se o decurso do prazo recursal, com o cumprimento das injunções exaradas da decisão em referência. Publique-se. Intimem-se. A parte ré agrava. Em suma, alega que: 1) o recurso é cabível; 2) é necessária a produção de prova pericial para esclarecimento dos pontos controvertidos; 3) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Ao final, pede: a) ser reformada a decisão interlocutória para deferir a 8 realização da prova médica pericial; b) a intimação da agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 dias; c) caso necessário, sejam requisitadas informações ao MM. Juízo de origem e, ao final, seja o agravo conhecido e provido para ao final deferir a produção de prova médico pericial A parte agravante foi intimada para demonstrar a sua o cabimento do presente recurso. Apresentou resposta (ID 46581047), pugnando pelo conhecimento do recurso e provimento do recurso. Preparo recolhido (ID 45546669). DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO A parte ré interpôs o presente recurso de agravo de instrumento em face da decisão de saneamento do processo que indeferiu a produção de prova pericial. Intimada a se manifestar sobre o cabimento do recurso, afirmou que o mesmo é cabível e que a urgência nasce em razão da possibilidade de cassação futura da sentença, por eventual cerceamento de defesa. A discussão se resume ao alcance da tese da “taxatividade mitigada”, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp. 1.704.520-MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. Inicialmente, destaca-se que o Código de Processo Civil de 2015 optou por um “retorno parcial” ao Código de Processo Civil de 1939, ao elencar um rol taxativo de decisões impugnáveis via agravo de instrumento (CPC/15, art. 1.015)[1], eliminando-se a figura do agravo retido[2]. As demais questões não passíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento são mediatamente recorríveis, devendo ser suscitadas como preliminar de apelação (CPC/15, art. 1.009, §1o). De acordo com MITIDIERO, ARENHART e MARINONI: O novo Código alterou esses dois dados ligados à conformação do agravo: o agravo retido desaparece do sistema (as questões resolvidas por decisões interlocutórias não suscetíveis de agravo de instrumento só poderão ser atacadas nas razões de apelação, art. 1.009, §1o) e agravo de instrumento passa a ter cabimento apenas contra decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador (art. 1.015). Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razoes de apelação ou para as sãs contrarrazões e com a previsão do rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução do processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum. [3] Ao que tudo indica, a restrição das hipóteses de cabimento por parte do legislador foi uma ação consciente e propositada[4], tendo por finalidade conferir celeridade e oralidade ao procedimento comum, por meio da imposição da recorribilidade mediata para alguns tipos de decisões não terminativas.[5] Assim, percebe-se que o legislador modificou o tempo de recorribilidade das decisões, diferindo decisões imediatamente recorríveis de decisões mediatamente recorríveis, tendo por critério a urgência e a imprescindibilidade da questão para o regular processamento do feito. A problemática surge, porém, com a limitação do rol. Isso porque, sendo o rol do art. 1.015 taxativo, as hipóteses não previstas por ele seriam apenas mediatamente recorríveis, devendo a parte aguardar sua discussão como preliminar de apelação ou de contrarrazões. Com o objetivo de se evitar situações que pudesse ensejar o perecimento do direito, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que rol descrito no art. 1.015 é de “taxatividade mitigada”. Ou seja, o rol é inicialmente taxativo, mas pode ser ampliado a fim de conhecer de questões que não possam aguardar o seu julgamento como eventual recurso de apelação. A tese foi firmada no REsp. 1.704.520-MT, tendo o voto da Ministra Nancy Andrighi como condutor e vencedor. O referido voto, em suma, firmou a seguinte tese: A tese que se propõe consiste em, a partir de um requisito objetivo – a urgência que decorre da inutilidade futura do julgamento do recurso diferido da apelação –, possibilitar a recorribilidade imediata de decisões interlocutórias fora da lista do art. 1.015 do CPC, sempre em caráter excepcional e desde que preenchido o requisito urgência, independentemente do uso da interpretação extensiva ou analógica dos incisos do art. 1.015 do CPC, porque, como demonstrado, nem mesmo essas técnicas hermenêuticas são suficientes para abarcar todas as situações.[6] Percebe-se, pois, que a ratio decidendi do julgado visa amparar situações que ensejem perecimento do direito, grave prejuízo ou prejuízo irreparável, o que não é o caso dos autos. No caso concreto, a parte visa compelir o Juízo a produzir prova pericial, por entender que essa seria a melhor maneira de esclarecer os pontos controvertidos. A produção de prova pericial não é elemento que gere perecimento do direito, dano irreparável ou difícil reparação, motivo pelo qual sua discussão pode ser realizada como preliminar em eventual recurso de apelação, sem que haja prejuízo à parte. Além disso, em relação à preclusão, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça entendeu que esta somente ocorre quando o recurso interposto for conhecido pelo Juízo ad quem, não se operando a preclusão quando o Tribunal entender que o recurso de agravo de instrumento não é cabível. Veja-se: Esse problema, todavia, sequer se verifica se for adotada a tese jurídica que se propõe: taxatividade mitigada pelo requisito da urgência. De fato, admitindo-se a possibilidade de impugnar decisões de natureza interlocutória não previstas no rol do art. 1.015, em caráter excepcional, tendo como requisito objetivo a urgência decorrente da inutilidade futura do julgamento diferido da apelação, evidentemente não haverá que se falar em preclusão de qualquer espécie. Não haverá preclusão temporal porque o momento legalmente previsto para a impugnação das interlocutórias – apelação ou contrarrazões – terá sido respeitado. A tese jurídica proposta não visa dilatar o prazo, mas, ao revés, antecipá-lo, colocando-se, em situação excepcional, a possibilidade de reexame de certas interlocutórias em momento anterior àquele definido pela lei como termo final para a impugnação. Também não haverá preclusão lógica, na medida em que, nos termos da lei, a decisão interlocutória fora da lista do art. 1.015, em tese não impugnável de imediato, está momentaneamente imune. Nessa perspectiva, somente por intermédio de uma conduta ativa da parte – ato comissivo – é que se poderá, eventualmente e se preenchido o seu requisito, desestabilizar a questão, retirando-a do estado de espera que a própria lei a colocou e permitindo que seja examinada imediatamente. Igualmente, não há que se falar em preclusão consumativa, porque apenas haverá o efetivo rompimento do estado de inércia da questão incidente se, além da tentativa da parte prejudicada, houver também juízo positivo de admissibilidade do recurso de agravo de instrumento, isto é, se o Tribunal reputar presente o requisito específico fixado neste recurso especial repetitivo, confirmando que a questão realmente exige reexame imediato. Dito de outra maneira, o cabimento do agravo de instrumento na hipótese de haver urgência no reexame da questão em decorrência da inutilidade do julgamento diferido do recurso de apelação está sujeito a um duplo juízo de conformidade: um, da parte, que interporá o recurso com a demonstração de seu cabimento excepcional; outro, do Tribunal, que reconhecerá a necessidade de reexame com o juízo positivo de admissibilidade. Somente nessa hipótese a questão, quando decidida, estará acobertada pela preclusão. Significa dizer que, quando ausentes quaisquer dos requisitos acima mencionados, estará mantido o estado de imunização e de inércia da questão incidente, possibilitando que seja ela examinada, sem preclusão, no momento do julgamento do recurso de apelação. De outro lado, conclui-se que a adoção da tese jurídica de que o rol do art. 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada é mais benéfica ao jurisdicionado e ao sistema recursal do que àquela consubstanciada na criação de extensões ou de analogias que, como demonstrado, não raro se afastam do rigor técnico e científico que podem desvirtuar a essência de institutos que sequer se assemelham.”[7] Em resumo, o voto propõe que: (i) não haja preclusão temporal caso não haja impugnação de decisões que não constam do rol do art. 1.015, mas que eventualmente poderiam ser impugnadas por agravo de instrumento, com lastro no requisito da urgência; (ii) não haja preclusão lógica, porquanto a decisão não seria, em tese, impugnável de imediato, bem como estaria momentaneamente inume; (iii) não há preclusão consumativa, porque apenas haveria o efetivo rompimento do estado de inércia da questão incidente se, além da tentativa da parte prejudicada, o recurso fosse conhecido pelo Tribunal ad quem, a quem cabe a análise da existência (ou não) de urgência que autorize o manejo do agravo de instrumento. Assim, caso a parte não impugne a decisão ou o recurso não seja conhecido, a questão poderá ser ventilada em sede de preliminar de apelação ou de contrarrazões. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento. Comunique-se o Juízo de origem. Após o transcurso do prazo, arquivem-se os autos. Intime-se. Publique-se. [1] STRECK, Lênio Luiz; NUNES, Dierle; CUNHA, Leonardo Carneiro da (Orgs). Comentários ao código de processo civil. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 1.333; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.333. [2] Nesse sentido, “o agravo retido sempre se mostrou um instrumento controvertido e sofreu com diversas ‘idas-e-vindas’ na história do nosso sistema processual. Após ter herdado tal figura das Ordenações (com o nome de ‘agravo no auto do processo’), o ordenamento brasileiro o abandonou (no Regulamento n. 737) e posteriormente o resgatou (no CPC/39). Buzaid pretendia aboli-lo, mas o CPC/73 o manteve. Já as reformas de 1995, 2001 e 2005 o valorizam significativamente, pois o CPC/2015 escreveu mais um capítulo nessa história, ao acolher novamente a solução adotada em 1850 e suprimir o agravo retido. Quando comparado com agravo de instrumento, o retido constituía remédio mais adequado à celeridade, à concentração e à oralidade, além de prestigiar o juiz de 1o grau, por postergar e tornar meramente eventual o controle de suas decisões interlocutórias. Contudo, quando analisado isoladamente, o agravo retido apresentava alguns inconvenientes. De início, havia certa contradição no fato de se exigir do litigante a interposição do recurso no prazo preclusivo exíguo de 10 dias, para depois deixa-lo esquecido por meses ou anos a fio, sem qualquer utilidade. Esse problema revelava-se mais insidioso pelo fato de que o exame do agravo retido era meramente eventual, isto é, se cumpridas duas condições: (a) se houvesse apelação contra a sentença final; (b) se o agravante expressamente reiterasse o agravo retido ao interpor ou contrarrazoar a apelação. A preclusão, que sempre se mostrou um instrumento a serviço da celeridade processual, aqui conspirava contra a razoável duração do processo, pois impunha aos litigantes a observância de um procedimento relativamente complexo, previsto no art. 523, §2o, do CPC/73, sem qualquer utilidade imediata e concreta em favor da celeridade processual. A opção do Anteprojeto que deu origem ao CPC/2015, jamais questionada durante a tramitação do projeto no Senado e na Câmara, foi pela abolição do agravo retido, de tal modo que as decisões não passíveis de impugnação por meio do agravo de instrumento passaram a se sujeitar ao regime do art. 1.009, §1o, do CPC/15.” STRECK, Lênio Luiz; NUNES, Dierle; CUNHA, Leonardo Carneiro da (Orgs). Comentários ao código de processo civil. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 1.333; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.339-1.340. [3] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 543-544. [4] Vinicius Silva Lemos analisa, com detalhes, o trâmite do Projeto de Lei que deu origem ao novo CPC, nas duas casas legislativas. Aborda as mudanças sugeridas por cada Casa e as proposições que foram inseridas no texto final. Entende-se, nessa linha, que é bastante “complicado” sustentar a ideia de que o rol do art. 1.015 não foi pensado pelo legislador como sendo de natureza taxativa. Nesse sentido, vide: LEMOS, Vinicius Silva. Agravo de instrumento à luz do novo CPC. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2018, p. 53-63. [5] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 2.232-2.233. [6] BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial no 1.704.520-MT. Recorrente Quim Comercio de Vestuário Infantil Limitada – ME. Recorrido Shirase Franquias e Representações LTDA. Relatora: Ministra Nancy Andrighi, julgado em 5 de dezembro de 2018, p. 48. [7] BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial no 1.704.520-MT. Recorrente Quim Comercio de Vestuário Infantil Limitada – ME. Recorrido Shirase Franquias e Representações LTDA. Relatora: Ministra Nancy Andrighi, julgado em 5 de dezembro de 2018, p. 52-54 Brasília, 23 de maio de 2023 22:56:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador